Tribunal: STF
Processo: Rcl 47121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Adão Dionísio contra decisão proferida pela 5ª Turma do Colégio Recursal Central de São Paulo/SP nos autos do processo 1044163-88.2020.8.26.0053 movido contra o Estado de São Paulo e São Paulo Previdência – SPPREV, que teria desrespeitado a tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUSO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 6/10):
    No caso sub examine, observa-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo. 
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquelas que foram objeto do Tema 448 de repercussão geral. Contudo, verifica-se que o órgão jurisdicional a quo decidiu a controvérsia de forma contrária ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema. 
    Isso porque a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo. 
    Ao assim decidir, o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85. 
    Assim, uma vez fixada a premissa de que a verba relativa ao adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos de aposentadoria, a parcela correspondente ao referido adicional não poderia integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    Nesse contexto, tenho por caracterizada a teratologia da decisão ora impugnada, porquanto ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada manteve a regularidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade dos autores, violando o que decidido por esta Corte nos paradigmas vinculantes em apreço. Assevere-se que a teratologia é requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação da competência desta Suprema Corte. 
    (…)
    ADÃO DIONISIO E OUTROS, Servidores Públicos Estaduais, ingressaram com ação judicial no Juizado Especial da cidade e comarca de São Paulo/SP, processo nº 1044163-88.2020.8.26.0053, sendo que a ação foi IMPROCEDENTE em primeira instância e IMPROCEDENTE no colégio recursal (em sede recursal), nos seguintes termos: 
    (…)
    Assim, o Colégio Recursal da Capital/SP não respeitou o entendimento firmado pelo STF (TEMA 448 DO STF) – ACORDÃOS ANEXO. 
    Ao final, requer seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal da Capital/SP junto ao recurso inominado nº 1044163-88.2020.8.26.0053, a fim de assegurar o preceito constante no Tema 448 do STF (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que os autos do processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se ativos, tendo sido certificado o seu encaminhamento à presidência daquele tribunal (3/5/2021). 
    O paradigma de confronto indicado na presente Reclamação é o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 448 da Repercussão Geral (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), cujo objeto de debate relacionou-se à análise da constitucionalidade da extensão do pagamento do adicional de insalubridade, já pago aos policias militares da ativa, aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo.
    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar 432/85, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    Tema 448: É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.
    Já o acórdão reclamado refere-se à decisão da 5ª Turma do Colégio Recursal Central de São Paulo/SP que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário. Em síntese, eis o teor da decisão reclamada (doc. 7, fls. 7/9):
    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 593.068/SC - ao examinar ação ordinária cumulada com repetição de indébito proposta por servidora pública federal em face da União, na qual se discutiu sobre quais verbas deveria incidir a contribuição previdenciária no regime previdenciário próprio dos servidores públicos da União - fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade". 
    Do teor do voto do acórdão prolatado no referido julgamento, extrai-se a sua ratio decidendi, qual seja: de que "somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”, independentemente da natureza - remuneratória ou indenizatória - de tais verbas, gratificações ou adicionais. 
    Em outras palavras, o fator determinante para a inclusão de uma determinada verba na base de contribuição previdenciária do servidor será a possibilidade de ser considerada para efeito de cálculo do benefício previdenciário; isto é, se é passível (ou não) de ser incorporada aos seus proventos. 
    Estabelecida tal premissa, cumpre notar que - diferentemente do caso apreciado pelo STF no julgamento do RE n. 593.068/SC (Tema n. 163) - na legislação estadual há expressa previsão legal a determinar a incorporação do 'adicional de insalubridade' aos proventos dos seus servidores, razão pela qual, sobre si, incide a contribuição previdenciária, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar n. 432/1985 c.c. a disposição do parárafo (§)2º do artigo 7º da Lei Complementar n. 1.013/2007. 
    O entendimento acima, explanado na sentença prolatada às fls. 466/469, foi recentemente uniformizado em decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do TJ/SP no julgamento do 'Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL' n 0000007-34.2020.8.26.9041, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 
    (i) por se tratar de benefício que a Administração utiliza para cálculo dos proventos da inatividade dos policiais militares do estado de São Paulo, nos moldes do artigo 6º (sexto) da Lei Complementar n. 432/85, é de rigor que durante a atividade aludidos servidores paguem a contribuição previdenciária sobre aquilo que recebem a título de adicional de insalubridade;
    (ii) tal dinâmica deve ainda ser observada para todas as categorias de servidores que se enquadram na Lei Complementar n. 432/85 e;
    (iii) outrossim, na hipótese em comento, por força do juízo de distinção, não tem aplicação o precedente firmado no Tema 163 do Egrégio Supremo Tribunal Federal decorrente do julgamento com repercussão geral do RE 593.068.
    Ademais, cumpre rechaçar a alegação de que a decisão prolatada no julgamento do RE n. 642.682/SP (Tema 448 de repercussão geral) aplicar-se-ia ao concreto, uma vez que neste antigo julgado (DJe-171 duvulgação em 05/09/2011) reafirmou-se - apenas - o entendimento de que o 'adicional de insalubridade' não deveria ser estendido aos servidores públicos e PMS (ou pensionistas) que haviam se aposentado/reformado antes da instituição do 'adicional de insalubridade' aos servidores públicos e PMs do estado de São Paulo, quando do advento da LCE n. 432/1985, ou àqueles que não haviam servido em condições insalubres (jurisprudência reafirmada: vide ementas dos julgados AI 493401 AgR/SP e RE 209.218). Com efeito, a conclusão no referido julgado (ratio decidendi) foi a de que não caberia estender o adicional de insalubridade aos proventos daqueles que já se encontravam em inatividade em dezembro de 1985 e que não haviam contribuído para tanto ou trabalhado em condições insalubres - nada mais natural. 
    Destarte, mostra-se acertada a decisão agravada (à fl. 609) que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 588/608, nos termos do artigo 1030, I, 'a', do Código de Processo Civil; afinal, o acórdão de fls. 538/541 - que manteve a sentença de improcedência prolatada às fls. 466/469 - está "em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema 163". 
    A parte autora reclama que a decisão transcrita acima ofendeu a tese fixada no Tema 448 de repercussão geral, ao reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos reclamantes (policiais militares inativos). Em realidade, na origem, tem-se pretensão deduzida no sentido de que fosse reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, bem como que se obtivesse a devolução de verbas pretéritas pagas alegadamente de forma indevida (doc. 6, fl. 18).
    Não obstante tenha anteriormente acolhido a reclamação sob o fundamento de aplicação equivocada da tese do Tema 448 da repercussão geral (Rcl. 46.565, DJe de 6/4/2021), reanalisando a matéria, entendo que o Tribunal reclamado não desrespeitou o decidido em referido tema, considerando a diversidade de seus objetos. 
    Diferentemente o que afirma o reclamante, não se observa, da decisão reclamada, violação ao que estabelecido no julgamento do Tema 448, eis que não determina a extensão do direito ao adicional de insalubridade a policiais aposentados e pensionistas.
    O ato reclamado entendeu que, por se tratar de valor que a Administração utiliza para cálculo dos proventos da inatividade dos policiais militares do Estado de São Paulo, nos moldes do art. 6º da Lei Complementar n. 432/85, é de rigor que, durante o período indicado que antecede a aposentadoria, haja pagamento da correspondente contribuição previdenciária, atendendo-se à necessidade de fixação de custeio específico para sua consideração no cálculo de benefícios de natureza previdenciária. Trata-se, em termos finais, de discussão a respeito da base de cálculo da contribuição previdenciária e não de extensão de benefício sem previsão legal ou correspondente contraprestação.
    Verifica-se, portanto, que é insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, quando não tenha havido contribuição previdenciária específica para custear indiretamente a inclusão da verba nos benefícios.
    No caso em análise, não há que se falar em extensão do adicional de insalubridade aos reclamantes, mas sim na aplicação da regra imposta pelo artigo 6º da LC 432/85, que assim reza:
    No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.
    Conforme exposto pelo juízo reclamado, ao denegar o pedido da parte autora, observa-se que na legislação estadual (...) há expressa previsão legal a determinar a incorporação do 'adicional de insalubridade' aos proventos dos seus servidores, razão pela qual, sobre si, incide a contribuição previdenciária, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar n. 432/1985 c.c. a disposição do parágrafo (§)2º do artigo 7º da Lei Complementar n. 1.013/2007 (doc. 6, fl. 131).
    Ressalto que no julgamento do RE 642.682, processo paradigmático do Tema 448 da repercussão geral, a constitucionalidade do art. 6º da LC 432/1985 não foi objeto de apreciação pelo Plenário da CORTE, mas apenas o direito à extensão sem a correspondente contribuição prévia na forma determinada pela Lei Complementar. Nesse cenário, não é possível o cotejo entre o ato ora impugnado e o parâmetro de confronto indicado, requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    Com efeito, no referido julgamento, esta CORTE se limitou a reconhecer a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar 432/85, não tendo sido objeto de análise a norma de incorporação do art. 6º da lei complementar paulista (Rcl. 40908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/6/2021), utilizada como parâmetro pelo órgão jurisdicional reclamado.
    Nesse sentido, cito jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE:
    EMENTA AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERCEBIDO POR AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÔMPUTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 642682. TEMA 448. 1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642682 em repercussão geral (Tema 448) circunscreveu-se ao exame da extensão do pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo (Precedentes). 2. A decisão reclamada, no que afastou a aplicação da tese fixada no Tema 448 à hipótese de recebimento do adicional de insalubridade por agente de segurança penitenciária inativo do Estado de São Paulo por força da Lei Lei Complementar estadual 432/85, harmoniza-se com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal a afastar o cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo conhecido e desprovido (Rcl 40708 AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 17/3/2021).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 448 da Repercussão Geral (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente